Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-13.2023.8.11.0109
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-13.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILMAR BERNDT - CPF: 024.841.959-58 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), GILMAR BERNDT - CPF: 024.841.959-58 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A. e GILMAR BERNDT

APELADO:
GILMAR BERNDT e BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
TARIFAS BANCÁRIAS
. SEGURO PRESTAMISTA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRIMEIRO RECURSO

PROVIDO PARCIALMENTE. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BANCO VOTORANTIM S.A. e GILMAR BERNDT contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, condenando o banco à redução dos juros moratórios ao limite de 1% ao mês e à restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos juros moratórios contratados, a aplicação da taxa Selic para atualização dos valores a serem restituídos, a redistribuição dos honorários sucumbenciais e a validade das tarifas bancárias cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros Moratórios: A limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês é cabível, conforme a Súmula 379 do STJ e os artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Honorários Sucumbenciais: Redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca.

Tarifas Bancárias: Validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
, assim como a tarifa de cadastro e o seguro contratado
, conforme o Tema 958 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO VOTORANTIM S.A. parcialmente provido para redistribuir os honorários sucumbenciais.

Recurso de GILMAR BERNDT desprovido.

Teses de julgamento:

“O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET
).”

“Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).”

“São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. Inteligência do Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 1.361, § 1o, do Código
Civil.”

“É válida a cobrança de tarifa de cadastro, no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, para contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, nos termos do enunciado da Súmula n.o 566 do Superior Tribunal de
Justiça.”

“Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de
Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o; Lei n.o 10.931/2004, art. 28, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; STJ,
REsp
1836519/PR; STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ, Tema 958.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s
de Apelação
Cível
interposto
s

pelo

BANCO VOTORANTIM S.A. e GILMAR BERNDT

contra
sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos da Ação Revisional de Contrato
n.
1000139-13.2023.8.11.0109
, movida
por

GILMAR BERNDT
, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral
, tão somente para
condenar o requerido à redução dos juros moratórios ao limite de 1% ao mês, com a consequente restituição, em dobro, dos valores pagos a maior
.

Em suas razões recursais
,
o

A
pelante
BANCO VOTORANTIM S.A.

defende

os seguintes motivos para reforma da sentença recorrida
:

Inexistência de ilegalidade no
contrato celebrado, especialmente a respeito dos juros moratórios que respeita a Súmula 379 do STJ;

Requer a aplicação da taxa Selic para atualizar os valores em que foi condenado a restituir.

Necessidade de redistribuição da condenação honorária e custas processuais ante ao mínimo êxito processual alcançado pelo Apelado, portanto, este deverá suportar o ônus;

Subsidiariamente que seja minorada a condenação honorária.

Ao final, pugna
que o recurso seja conhecido e pr
ovido para reformar a sentença para julgar improcedente a ação
(ID.
243806652
).

O apelado
, por su
a vez, deixou transcorrer o prazo
in albis
sem apresentar contrarrazões.

Já o Apelante

GILMAR BERNDT
defende

os seguintes motivos para reforma da sentença recorrida
:

Necessidade de l
imitação
dos juros
remuneratórios
ao patamar de 12% a.a.;

Ilegalidade das tarifas de registro de contrato, seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem;

Ilegalidade da capitalização;

Ao final, pugna que o recurso seja conhecido e provido para re
formar a sentença para julgar totalmente
procedente a ação
, revisando o contrato de financiamento
(ID. 243806656).

O Apelado apresenta contrarrazões em ID.
243806659
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A. e GILMAR BERNDT

APELADO:
GILMAR BERNDT e BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado anteriormente, trata
m
-se de
Recursos de Apelação Cível
interposto
s

pelo

BANCO VOTORANTIM S.A. e GILMAR BERNDT

contra
sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos da Ação Revisional de Contrato
n.
1000139-13.2023.8.11.0109
, movida
por

GILMAR BERNDT
, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral
, tão somente para
condenar o requerido à redução dos juros moratórios ao limite de 1% ao mês, com a consequente restituição, em dobro, dos valores pagos a maior
.

O Apelante Banco Votorantim S.A. se insurge sobre
a legalidade dos juros contratados; necessidade de aplicação da taxa Selic para a atualização de valores em que foi condenado a restituir; redistribuição ou, pelo menos, redução da verba honorária.

Por sua vez, o Apelante Gilmar
Berndt
busca limitar os juros contratuais ao
patamar
de 12% a.a.; requer o reconhecimento das tarifas do contrato, quais sejam,
tarifas
de registro de contrato, seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem; e, por fim, o reconhecimento da ilegalidade da capitalização.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Realizada esta breve consideração, passo a análise dos recursos.

RECURSO DO

BANCO VOTORANTIM S.A.

Juros Moratórios

O Apelante Banco Votorantim S.A. se insurge sobre a legalidade dos juros
moratórios
contratados, afirmando que, de acordo com a Súmula 379 do STJ, somente em casos em que os contratos bancários não são regidos por legislação
especifica
é que os juros moratórios devem ser limitados à 1% ao mês.

Assevera que o caso em tela o contrato objeto desta ação é regido
Banco Votorantim S.A. se insurge sobre a legalidade dos juros contratados
na mencionada súmula, portanto, legítimo o encargo moratório contratado.

Em que pesem suas alegações, não assiste razão ao Banco apelante.

Isso porque, segundo o Enunciado da Súmula n.o 379 do Superior Tribunal de Justiça, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao
mês
.”
(Grifo nosso)
.

É cediço que o art. 1o da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo Banco Apelante, o
art
28, §1o, inciso III, da Lei n.o 10.931/2004, que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário, não especifica percentual especial ou autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo ou acima da regra geral de 1% ao mês, conforme cita-se:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o .

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

[...]

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; [...]

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do Código Civil, cuja incidência é ressaltada pelo próprio Banco apelante; art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e Súmula n.o 379, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há regra especial estabelecendo percentual distinto. Para elucidar a questão, cita-se:

Código Civil

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. [Redação vigente à época da contratação]
[Grifo
nosso].

Código Tributário Nacional

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for
o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. [...]

Ademais, assevera-se que, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que estabelecem a função social do contrato e a boa-fé objetiva como princípios norteadores das relações contratuais, é imprescindível que as cláusulas contratuais, incluindo as que estipulam encargos moratórios, sejam analisadas sob a ótica da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em exame, conforme asseverado na sentença objurgada, foi constada a abusividade dos juros moratórios, uma vez que foram pactuados no percentual de
8,1% ao mês
, conforme contrato juntado no ID
243806171
, p. 01
, ou seja, acima do limite legal.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSOESPECIAL.DIREITO CIVIL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADON.o
379/STJ. 1. O cerne da presente controvérsia situa-se em estabelecer se a legislação das cédulas de crédito bancário permite ou não a livre
pactuação
dos juros de mora. 2
. A questão relativa à incidência dos juros moratórios em contratos bancários restou pacificada com o julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, sendo consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
3. O termo 'legislação específica' significa a existência de disposição legal estatuindo expressamente limites distintos para os juros de mora em determinados contratos, como nas cédulas de crédito rural. 4. A parte recorrente parte da equivocada premissa de que a regra do inciso I do § 1o do art. 28, da Lei 10.931/04, autorizaria a livre
pactuação
dos juros moratórios, pois esse dispositivo legal apenas dispõe sobre o que pode ser pactuado neste título, mas, em nenhum momento, estatui acerca do tratamento
distinto à mora. 5. Em síntese, a questão dos juros moratórios não está submetida a legislação específica, inexistindo qualquer reparo a ser feito ao acórdão recorrido que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado no
REsp
n.o 1.061.530/RS. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ –
REsp
: 1836519/PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,DJ
04.08.2022)
[Grifo
nosso]

Ressalta-se que esse tem sido o entendimento jurisprudencial, conforme cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃOEXPRESSA –
JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDAEM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIADA SÚMULA 379 DO STJ
– SENTENÇAREFORMADAEM PARTE– RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in
casu
. Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.
Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre
pactuação
dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.

(N.U 1009519-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
CONTRATO.
LIMITAÇÃO DA TAXA JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS. ENTENDIMENTODO STJ NO RESP N. 1.061.530-RS. SÚMULA 379. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIOREGIDA PELA LEI N. 10.931/2004 A QUAL NÃO CONTÉM PREVISÃO ESPECÍFICA PARA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER APLICADO LIMITE DE 1% AO MÊS
. JUROS DE 0,49% CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIALDESCABIDA.APELADOTEVE SEUS PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSODESPROVIDO.HONORÁRIOSSUCUMBENCIAISMAJORADOS.
(TJPR - 19a Câmara Cível - 0039837-67.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDOGRAU RENATAESTORILHOBAGANHA- J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00398376720218160014 Londrina 0039837-67.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Renata
Estorilho

Baganha
, Data de Julgamento: 30/01/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Desse modo, há de ser mantida a redução dos juros de mora para o percentual de 1% ao mês, conforme já estipulado pela sentença recorrida.

APLICAÇÃO TAXA SELIC

O Apelante pede a aplicação da taxa SELIC para a atualização dos valores que foi condenado a restituir.

Todavia
,
como bem pondera no próprio recurso, essa taxa sequer é aplicada pelos tribunais
para estes casos
, isso porque que
não é essa a taxa praticada no mercado. Portanto, essa atualização deve ser pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.
Ademais, não se verifica qualquer abusividade na taxa de juros aplicada em 1% ao mês.

Desse modo, correta a sentença que condenou o Apelante na restituição de valores pagos indevidamente
,
atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Apelante
defende que sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, sendo que somente um dos pedidos do apelado foi concedido na sentença, logo, em aplicação ao art. 86
, PU
do CPC, o ônus
sucumbencial
e custas devem recair sobre o apelado.

Em caso de não acolhimento da tese, pede a minoração dos honorários sucumbenciais.

O art. 86 do CPC prescreve a respeito dos honorários sucumbenciais e dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso em tela, os pedidos da exordial se resumiam em:

Revisão dos juros moratórios e remuneratórios;

Ilegalidade da Tarifa de Cadastro;

Ilegalidade da Tarifa de Avaliação do Bem;

Ilegalidade do valor cobrado a título de Registro do Contrato;

Ilegalidade do Seguro Prestamista;

Devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

De todos os pedidos, somente dois foram acolhidos, qual seja a revisão dos juros moratórios e a devolução de valores pagos indevidamente em razão
destes juros
, corrigido monetariamente.

Vejamos como apresenta a jurisprudência acerca do assunto:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
- CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA
ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGADA
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – CONFIGURADA A
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA - RECURSO DO EMBARGANTE
PARCIALMENTE
PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é
proporcional
à quantidade de pedidos formulados na demanda e ao decaimento das partes em relação a cada um deles, conforme o art.
86
do CPC.
O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, caso uma das partes sucumba em parte mínima do pedido, a outra deverá arcar integralmente com as despesas e honorários. Nos casos de
sucumbência
recíproca, a distribuição dos ônus deve ser feita com base na quantidade de pedidos e no decaimento
proporcional
das partes, independentemente dos valores atribuídos a cada pedido (quantum
debeatur
).

(
N.U 1001766-26.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AFASTADA – MÉRITO – EXCESSO DE
EXECUÇÃO
EVIDENCIADO – MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – REJEITADA – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO EVIDENCIADA – FALTA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE – CARACTERIZADA A
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Como é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o
art. 783 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do voto do relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, nos autos do
REsp
n. 1.291.575/PR: “é inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo”. (
REsp
n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013).

3. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

4.
O art.
86
, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a
sucumbência
recíproca, a qual enseja a distribuição
proporcional
dos ônus de
sucumbência
.

(
N.U 1008804-02.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)
(grifo nosso)

Nesse sentido, entendo pertinente que as custas e honorários deverão ser divididos
em 25% em favor do Autor da ação
e 75
% em favor do
Requerido
, sob os honorários sucumbenciais já fixados na primeira instância, qual seja, 10% sobre o
valor atualizado da causa
.

Ressalto que não há que se falar em inversão total dos honorários sucumbenciais uma vez que o pedido acolhido não se trata de insurgência mínima, visto que provocará a correção de valores
cobrados indevidamente
.

Acerca da redução dos honorários tenho que o pedido não mereça prosperar tendo em vista que foram fixados no mínimo legal previsto no art. 85 §2o do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO DE

GILMAR BERNDT

Limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Quanto à taxa de juros
é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (
REsp
n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/
c
o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.”
(Rela. Mina. Nancy
Andrighi
, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
do
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado
” (negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
REsp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Ademais, no caso em apreço, denota-se que fora estipulado no contrato firmado entre as partes, a incidência de juros remuneratórios de
1,64
% ao mês e
21,53
% ao ano.
Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de
2,08
% ao mês e
28,54
% ao ano
(ID. 243806171), sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa
média do mercado
” bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. (
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009
).

Desta feita, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br), percebe-se que a taxa estipulada pelo Banco Central, notadamente, no caso de alienação fiduciária do bem imóvel, encontra-se no patamar
1,93
% a.m. e
25,72
% a.a.
, portanto, não há que se falar em abusividade.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte
apelada
não
foi
compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente
do
contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que

a
s
t
arifas de juros
estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na
primeira página do contrato.

Tarifas

No que tange às
tarifas de
avaliação do bem
e de
registro do contrato
, também sem razão o apelante. Isso porque, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança das referidas tarifas só seria abusiva caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso.

Conforme consta dos autos, o documento do veículo foi efetivamente registrado no órgão de trânsito e, ademais, quanto à avaliação do bem, constata-se que foi efetivada pela apelada, de acordo com o ID
243806188
pág.
17/18
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
REsp
n. 1251331-RS, é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566
).-

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Sobre a
T
axa de
C
adastro
(TC)
o STJ definiu sobre a sua legalidade no
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (
grifo nosso
)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira
.
”

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período
(R$
789
,00
– 2,05%
).

Por conseguinte, ausentes as ilegalidades apontadas, neste tópico o
decisum
não merece reforma.

Capitalização de juros

No tocante à
capitalização de juros
em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp
1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção.
REsp
1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa
pactuação
”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel
Gallotti
, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa
pactuação
e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental
provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, quando da contratação (
06/06
/2020
), a taxa mensal de juros foi fixada em
1,64
%
a.m
e
21,53
% a.a., com 48 de parcelas mensais no valor de R$
1.168,00
cada(ID
243806188
pág.
9
).

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Seguro

A parte Apelante assevera que a cobrança do valor do seguro em contrato de financiamento de veículo sem a aceitação do consumidor se mostra abusivo, uma vez que caracteriza venda casada.

É sabido que

o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Na hipótese, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃOCÍVEL - CONTRATODE EMPRÉSTIMOCONSGINADO- COTRATAÇÃODE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO- INDEVIDA- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO- SENTENÇAMANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não
comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.
(
grifo
nosso) (TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODOROBORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)
(grifo nosso)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula com previsão de cobrança do seguro, bem como, que a parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, inclusive, no contrato possui termos separados para celebração do contrato, além de não possuir notícia nos autos, do pertencimento das empresas seguradoras no mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade na cobrança. (ID no 243806188
pág. 9/14
)

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
GILMAR BERNDT

e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
ato contínuo, conheço do recurso interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para redistribuir o ônus das custas e honorários no patamar de 25% para o autor da ação e 75% para a parte Requerida, sob o percentual de 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos
arts
. 85, §2o e 86 do CPC.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”
(
grifo
nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024